Tribunal: TJBA
Processo: 8000312-89.2023.8.05.0009
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000312-89.2023.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ERLAN BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL CRUZ NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL CRUZ NASCIMENTO

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E FUGA DO LOCAL DO FATO. TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA RESPECTIVA PAUTA. ALEGAÇÃO DIVORCIADA DA REALIDADE. COMUNICAÇÃO PROMOVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que conheceu em parte do Recurso em Sentido Estrito previamente interposto pelo Réu, ora Embargante, e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo sua pronúncia por dupla incursão no art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP, bem como no art. 305 do CTB. Nos Aclaratórios, o Embargante assevera a ausência de reinclusão válida do processo em sessão presencial e de intimação regular da nova pauta de julgamento, após a retirada do feito do plenário virtual a pedido da Defesa, o que inviabilizou a sustentação oral previamente requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o julgamento do Recurso em Sentido Estrito, na sessão presencial no dia 12.05.2026, padeceu de nulidade, em razão da suposta ausência de reinclusão válida do processo em pauta e da alegada falta de publicação do ato.

III. Razões de decidir

3. Diversamente do alegado nos Embargos, após pedido defensivo de julgamento presencial com sustentação oral, o Recurso em Sentido Estrito foi retirado do plenário virtual e regularmente incluído na sessão presencial de 12.05.2026, cuja pauta foi publicada, por seu turno, no DJE de 05.05.2026, com expressa alusão aos dados do processo, ao Advogado constituído pelo Embargante e seu número de inscrição na OAB-BA, tendo sido cumprida a antecedência mínima prevista no RITJBA.

4. A Defesa não tivera dificuldade para tomar ciência da pauta virtual publicada no DJE de 09.04.2026, tanto assim que, no dia seguinte, pediu o julgamento presencial do feito, daí porque causa perplexidade seu desconhecimento quanto à pauta presencial divulgada, poucas semanas após, no mesmo veículo de comunicação, sendo vedada, em respeito à boa-fé e à lealdade processuais, a adoção de comportamentos contraditórios.

5. Conquanto a Defesa não tenha renovado o pedido de sustentação oral após a inclusão do feito na sessão presencial do dia 12.05.2026, a Relatora, por cautela, convocou nominalmente o Advogado do Réu para sustentar na tribuna, sem resposta. A ausência ao ato e a frustração da sustentação oral são imputáveis à própria Defesa, que pugnou pelo julgamento presencial e deixou de comparecer, por incúria ou escolha, não podendo alegar a existência de nulidade para a qual concorrera.

6. O julgamento recursal e o Acórdão proferido à ocasião não padecem de nenhum vício, inexistindo ofensa às normas regimentais aplicáveis, tampouco aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, razões pelas quais fica repelida a pretensão anulatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2.º, inciso IV; CPP, arts. 565, 572, inciso II, e 619; CTB, art. 305; RITJBA, arts. 172, 183-A, § 1.º, 185 e 186.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 807.226/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no
Recurso
em Sentido Estrito
n.º

8000312-89.2023.8.05.0009
, sede na qual figura como
E
mbargante
o Réu

Erlan Brito Santos
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar os
presentes
Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora